Tribunal: STF
Processo: Rcl 55516
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, alegando-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, relativamente ao ingresso dos policiais na residência dos réus, pois no caso concreto estavam presentes as fundadas razões, devidamente justificadas, aludidas na tese do Tema 280/RG.



    Alega a existência de justa causa para os policiais militares entrarem na residência do acusado, para efetuar o flagrante, 



    “já que os policiais militares receberam delação apócrifa de que haveria um veículo objeto de roubo no interior da residência onde estavam os recorridos, ou seja, que havia um crime permanente ocorrendo naquele local (art. 180, caput, do Código Penal).



    Ato contínuo, os policiais militares ingressaram no local e, além do carro, objeto de roubo, encontraram grande quantidade de drogas e petrechos comumente utilizados no tráfico, sendo: 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 1.415g (um quilograma, quatrocentos e quinze gramas); 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 31,612g (trinta e um gramas e seiscentos e doze miligramas); 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 45,583g (quarenta e cinco gramas e quinhentos e oitenta e três miligramas); 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 19,466g (dezenove gramas e quatrocentos e sessenta e seis miligramas); 01 porção de material petrificado de coloração branca, acondicionada em material plástico transparente, com massa bruta de 23,709g (vinte e três gramas setecentos e nove miligramas); 01 balança de precisão; e diversos sacos plásticos vazios com fechamento zip; 02 aparelhos celulares marca Samsung.



    (...)



    No caso dos autos, como ressaltado, a entrada dos policiais militares no domicílio foi embasada na comprovação de que os acusados guardavam veículo fruto de crime patrimonial, ou seja, que estavam praticando o crime de receptação, constituindo, por consequência, um dever dos agentes públicos de impedir a continuação do crime previsto no art. 180 do Código Pena”.



    O reclamante requer a procedência da reclamação, para “cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 280/STF”.



    Em 31/8/2022, determinei que o reclamante emendasse o valor da causa, o que foi atendido, e oficiei a autoridade coatora, para prestar informações (doc. 11).



    Brevemente relatados, decido.



    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle o RE-RG 603.616/RO (tema 280).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).



    No caso, consta dos autos que, no dia 7 de janeiro de 2019, às 03h33, uma equipe da PMGO - ROTAM deslocou-se até o endereço dos réus para averiguar notícia recebida no sentido de que haveria um veículo supostamente furtado no interior da casa. 



    No local, os policiais visualizaram, por cima do muro, o veículo indicado no sistema policial como furtado da vítima Fernando Mendes Machado, motivo por que ingressaram na residência e realizaram busca domiciliar, no período noturno.



    Além do carro furtado, encontraram na residência 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 1.415g (um quilograma, quatrocentos e quinze gramas); 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 31,612g (trinta e um gramas e seiscentos e doze miligramas); 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 45,583g (quarenta e cinco gramas e quinhentos e oitenta e três miligramas); 01 porção de vegetal dessecado prensado com massa bruta de 19,466g (dezenove gramas e quatrocentos e sessenta e seis miligramas); 01 porção de material petrificado de coloração branca, acondicionada em material plástico transparente, com massa bruta de 23,709g (vinte e três gramas setecentos e nove miligramas); 01 balança de precisão; e diversos sacos plásticos vazios com fechamento zip; 02 aparelhos celulares marca Samsung e uma motocicleta que havia sido roubada da vítima Leandro Ribeiro dos Santos (doc. 17).



    Matheus Dias Teles e Taynan Dias Teles foram condenados “nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 180, do Código Penal, em concurso material, fixando ao primeiro a pena definitiva de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, acrescida de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, e à segunda, a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida de 510 (quinhentos e dez) dias-multa”.



    O TJGO, ao julgar a apelação interposta pela defesa do acusado, entendeu “comprovado nos autos que o adentramento à residência dos acusados ocorreu sem a adoção das devidas cautelas”. Apontou que “a denúncia anônima, por si só, não constitui legítima razão a autorizar o acesso à residência, devendo ser robustecida com elemento adicional”, motivo por que 



    “in casu, não se constatava um mínimo de indícios que conferisse verossimilhança à suspeita de ocorrência do crime de receptação que justificasse a pronta ação dos policiais militares para a cessação do crime, na madrugada, violando a garantia da inviolabilidade do domicílio, prevista pelo art. 5º, inciso XI, da Magna Carta, com consequente nulidade das provas produzidas no flagrante e as dele derivadas, impondo-se, de consequência o acolhimento da preliminar de nulidade aventada, absolvendo-se os apelantes, por reconhecimento de invalidade das provas produzidas”.



    Ao negar seguimento ao agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada afirmou que “o entendimento adotado no acórdão vai ao encontro da tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral (RE n. 603.616/RO - Tema n. 280)”.



    Eis o teor da ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE n. 603.616/RO - TEMA 280), qual seja, “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno, atendendo-se ao art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo Interno conhecido e desprovido” (doc. 8).



    Como se vê, o fundamento lançado pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público foi a aplicação da tese firmada no julgamento do RE n. 603.616/RO - TEMA 280), qual seja, 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Ocorre que a situação dos autos é diversa, pois, conforme já mencionado, havia fundadas razões para suspeitar que os réus estavam em situação de flagrante delito (receptação), mormente porque os policiais receberam a notícia de que haveria um veículo supostamente furtado no interior da casa.



    Na sequência, investigaram previamente o local e visualizaram, por cima do muro, o veículo indicado no sistema policial como furtado.



    Assim, os policiais teriam ingressado no domicílio dos réus em virtude da denúncia prévia e da confirmação visual de que ali se encontrava um veículo produto de furto. Ou seja, a entrada dos policiais no imóvel mostrou-se justificada, não havendo falar-se em ilegalidade.



    Pertinente ao deslinde do caso em tela, destaco julgado da Primeira Turma:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC 210511 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe-29-04-2022).



    Com efeito, entendo que a decisão reclamada não se mostrou harmonizada com a Tese 280 da Repercussão Geral, para fins de obstaculizar o recurso extraordinário interposto pelo Reclamante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Determino, ainda, o retorno dos autos ao Órgão de origem para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo MPGO, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente